Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714638-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MHP INTERMEDIACAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de MHP Intermediação e Assessoria Financeira Ltda, deferiu o pedido de pesquisa via RENAJUD, bem como de ativos financeiros via SISBAJUD, mas indeferiu esta pesquisa na modalidade “teimosinha” (repetição programada). Preparo recolhido (ID 57839353). Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 57961482). Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, ID 61621919. Em consulta aos autos de origem, observa-se que o feito foi extinto por acordo celebrado pelas partes, ID 202626902. É o relatório. Houve a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil-CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator